Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703035-37.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAMARA DA SILVA LIMA, JOAO CARLOS DE ALCANTARA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Após juízo de admissibilidade recursal, constata-se que o Recurso Inominado foi interposto pela parte autora sem a comprovação do recolhimento do preparo e das custas (ID. 50797593). Nesse ponto, salienta-se que, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, o(a) recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito na Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, incabível a intimação do(a) recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Sem custas e sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões,ID. 50795600. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital